Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-38.2010.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001778-38.2010.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODINEY VALDEVIEZO (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (EMBARGANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERY BALBINA SAPORSKI - CPF: 814.708.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001778-38.2010.8.11.0045

EMBARGANTE: RODINEY VALDEVIEZO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA NO APELO – ALEGADO PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele.

Até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento elencadas na lei processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001778-38.2010.8.11.0045

EMBARGANTE: RODINEY VALDEVIEZO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Rodiney Valdeviezo, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo no qual pretendia obter a restituição da pá carregadeira apreendida na ação penal n.
0001778-38.2010.811.0045, por falta de provas quanto a propriedade do bem (Id.
41196474).

Em suas razões, alega que “
a
omissão ocorre quando a decisão falta clareza em sua redação, especialmente quando deixa de considerar matéria documental trazida nos autos suficiente para comprovar a propriedade do maquinário, bem como justificar a restituição
” (sic).

Sustenta

que o acordão afirmou inexistir documento idôneo para comprovar a propriedade do maquinário; contudo,
“
restam evidenciadas as provas quanto a legitimidade do proprietário, ora embargante, tais como o contrato de compra e venda firmado no ato da compra, acostado às página 35 a 38, verificamos também, nas páginas 41 e 42, os recibos de pagamentos e ainda o comprovante de pagamento de parte do valor do bem, na página 39
” (sic).

Invoca a ocorrência de contradição no arresto, no ponto em que concluiu pela inexistência de documento hábil para comprovar a propriedade do bem, aduzindo que,

“
contrariamente a esta fundamentação, encontram-se os documentos acostados aos autos anteriormente, suficientes para comprovar a propriedade do bem móvel, tais como contrato de compra e venda, recibo e comprovantes de pagamento, e o fato de que no momento em que o bem foi apreendido estava em posse do embargante
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Amparado nesses argumentos, busca a atribuição de efeitos infringentes “
para fins de reconhecer a c
ontradição e a omissão no venerando acordão, bem como reconhecer a propriedade do maquinário ao embargante e a sua restituição
” (sic) (Id
. 43786497).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 45344457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001778-38.2010.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No apelo
,
cujo acordão está sendo impugnado, a possibilidade de restituição da pá carregadeira
pá carregadeira, marca Volvo V70D, cor amarela, chassi L70DV7055, motor TD63KGE1783184, apreendida na ação penal na qual o embargante foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 180,
caput
, art. 304 c/c o art. 298, todos do Código Penal (receptação e uso de documento particular falso), foi rechaçada porque não haviam documentos idôneos comprovando ser ele o proprietário do bem.

Ao reverso do que entende o embargante, o contrato de compra e venda, assim com os demais documentos que instruíram os autos foram devidamente analisados; contudo, não foram suficientes para comprovar a propriedade alegada.

No ponto, o acordão embargado consignou:

Conforme informado pela Secretaria de Estado de Fazenda, a Nota Fiscal n. 051, emitida em favor de Elton Luiz Gobi – de quem o recorrente, supostamente, adquiriu o maquinário – não foi registrada, e é “um documento inidôneo por apresentar adulteração na data de sua emissão” (Id.
34387999).

Além disso, a
s diligências realizadas pela polícia judiciária civil demonstraram que se trata de um maquinário clonado.

Ao constatar a inidoneidade da nota fiscal apresentada por Elton e Rodiney, os investigadores descobriram que o número de identificação do equipamento pertencia à outra pá carregadeira, de propriedade da empresa ARC Transporte Ltda., e que encontrava-se trabalhando na cidade de Agudos-SP.

No ponto, o relatório policial destacou:

Diante disso as investigações aprofundaram, onde fora conseguido na empresa Volvo, a nota fiscal de venda da referida máquina, ou seja, a nota inicial quando vendida nova, por sua vez no teor da nota a mesma diz que a máquina foi vendida para a empresa Minerphal Min. E Com. Ltda., empresa inscrita no CNJPJ: 57.633.521/0001/01, com inscrição estadual n° 515.009.244.117, localizada na Rodovia SP 136, KM 14, S/n, Sete Barras-SP, onde em contato telefônico pelo numeral (11) 3081-2501 com a pessoa de José Eduardo, proprietário da empresa acima, indagamos a ele a respeito da máquina em tela, sendo nos informado por ele que realmente havia sido proprietário da maquina, que havia adquirido diretamente da concessionaria Volvo, mas que teria vendido a referida maquina para a empresa Tracbel S/A, CNPJ: 17.312.448/0016-20, inscrição estadual n° 671.217.081.112, localizada na Av. 01, n. 555, Lote 02 Quadra D, Distrito de Nova Veneza, Sumaré-SP, conforme nota fiscal posteriormente enviada via e-mail sob o n. 039142; Diante dessas informações entramos em contato por telefone com uma das funcionarias da empresa Tracbel S/A, através do telefone (19) 3797-1800, e ao indagarmos a respeito da referida maquina em tela, se ela tinha conhecimento de que a empresa havia comprado e se estava com a máquina, a funcionaria nos informou que realmente havia comprado a referida máquina, mas que havia vendido agora no mês de janeiro, mais precisamente no dia 14.01.2010, para a empresa ARC Transportes Ltda. e nos forneceu o telefone de contato sendo o numeral telefônico (16) 3851-2135, onde em contato telefônico com o encarregado da empresa, de nome Adilson, o mesmo nos informou que realmente adquiriu a referida maquina Pá Carregadeira da marca Volvo serie L7ODV70551, da empresa Tracbel S/A, no dia 14.01.2010, conforme nota fiscal encaminhada cópia por e-mail, sob n. 74.123,
e o mesmo nos informou que a referida máquina encontra-se no pátio da empresa prestando serviços normalmente
. Diante disso fica comprovado que a documentação apresentada pela pessoa de Rudinei Valdevieso nesta Delegacia de Policia é de origem fraudulenta, o que caracteriza crimes de Falsidade ideológica, Falsificação de Documento Pinico, Formação de Quadrilha e Receptação,
uma vez que ficou comprovado que a referida máquina que encontra-se em poder de Rudinei Valdevieso é clonada ao número de série da máquina que encontra-se trabalhando normalmente na cidade de Morro Agudo-SP
(Id. 34387989).

Além disso, as fotografias trazidas aos autos expõe a adulteração dos sinais identificadores da máquina (Id.
34388458 – pág. 90).

Na instrução processual, José Maria Esperidião Costa, apesar de não se recordar de detalhe, confirmou que participou das investigações, bem como ser sua a assinatura aposta no relatório policial.

Nessas condições, o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e Elton Luiz Gobi não comprova a propriedade invocada (Id.
34387994).

De mais a mais, pouco importa que, durante a instrução processual, o apelante tenha permanecido como depositário da pá carregadeira, notadamente porque a situação não confere a ele o status de proprietário.

Destarte, por não restar comprovada a propriedade do bem, inviável a restituição pretendida [...]. (Id.
43255997).

Como se verifica, o
acórdão objurgado enfrentou as questões trazidas à baila no apelo, assim como expôs os fundamentos que embasaram a conclusão do julgado, de forma clara e coerente.

Se há inconformismo com o resultado do julgamento, o embargante deve questioná-lo em recurso próprio, vez que os embargos não prestam para rediscussão de matéria.

O entendimento converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes arestos:

[...]. Os embargos de declaração prestam-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material.. Hipótese em que não houve a omissão alegada pela defesa, pois o voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas circunstâncias.. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vício no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. [...]
(STJ, EDcl no RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Nesse contexto, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...] (PET no RHC 121.474/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
. (N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Não é demais lembrar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição é impositiva:

[...] Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento , os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, não servindo à rediscussão da matéria julgada no recurso. Em sendo assim, porquanto na hipótese as alegações de omissão e contradição estão alicerçadas justamente na valoração das provas em contrariedade aos interesses do embargante e na circunstância de o v. acórdão embargado não ter acolhido as alegações feitas pelo autor do apelo, não há falar na presença de quaisquer dos requisitos do art . 619 do CPP , devendo a parte insatisfeita se valer das vias processuais adequadas para obter a reforma do v. acórdão, porquanto anômalo o uso de aclaratórios com a finalidade de provocar o rejulgamento da causa
(TJ/MT, N.U 0016721-83.2019.8.11.0000, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

[...] A obscuridade “ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza. Em suma, a obscuridade se verifica quando o tema objeto de debate é solucionado de forma incompreensível” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP). “Não se pode falar em [...] contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (TJMT, ED no 46015/2018). A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado” (TJMT, ED no 60497/2016). “A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. [...] Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe [...].” (TJMT, ED no 170467/2016). Para efeitos de prequestionamento, “a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise”
(TJMT, ED no 6197/2015). (TJ/MT, N.U 0001927-75.2011.8.11.0020, REL. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020